Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CP. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI No 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E VINGANÇA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para a comprovação da materialidade e da autoria delitiva; e (ii) estabelecer se a alegação defensiva de fragilidade probatória e de motivação vingativa da vítima autoriza a absolvição do apelante à luz do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por documentos oficiais, fotografia juntada aos autos, requerimento e deferimento de medidas protetivas, bem como pela prova oral colhida em juízo.
4.A autoria está comprovada, sobretudo, pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada por prova documental, em especial fotografia do momento do ato libidinoso.
5.Nos crimes contra a liberdade sexual, praticados geralmente às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando amparada por outros elementos de convicção.
6.A alegação defensiva de vingança não encontra respaldo probatório nos autos, inexistindo elementos concretos que indiquem intuito espúrio da ofendida ao noticiar os fatos.
7.A eventual existência de relacionamento pretérito entre réu e vítima não afasta a tipicidade da conduta, sobretudo diante da inequívoca ausência de consentimento no episódio descrito.
8.A negativa de autoria apresentada pelo réu configura exercício do direito de defesa, mas não prevalece diante do conjunto probatório consistente e convergente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
16A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de importunação sexual.
2.A alegação genérica de vingança, desacompanhada de prova concreta, não afasta a responsabilidade penal do acusado.
3.A inexistência de consentimento da vítima é suficiente para a caracterização do crime de importunação sexual, ainda que haja vínculo familiar ou relacionamento anterior entre as partes.